Tribunal: TJMT
Processo: 0004890-14.2012.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004890-14.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROBERTO LEAL GONCALVES - CPF: 930.751.461-53 (APELADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), RONALDO QUINTAO - CPF: 773.909.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA — TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O STF no RE 870947/SE definiu que atualmente, as condenações da Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias devem obedecer aos seguintes encargos: juros de mora: índice da poupança, e correção monetária: INPC, motivo pelo qual, neste ponto a sentença deve ser retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária, e Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação Previdenciária n.0004890-14.2012.8.11.0055
, intentada por
Roberto Leal Gonçalves
, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento do auxílio-doença acidentário, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante pleiteia exclusivamente a reforma do ato sentencial para alteração dos índices de incidência de juros e correção monetária, nos termos do art. 1° - F da Lei 9.9494/97. (Id. 2250499).

A parte Apelada apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção dos índices fixados no ato sentencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistência de interesse na demanda, restituindo os autos para regular prosseguimento (Id. 2704450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária, e Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Previdenciária n.0004890-14.2012.8.11.0055, intentada por Roberto Leal Gonçalves, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento do auxílio-doença acidentário, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante pleiteia exclusivamente a reforma do ato sentencial para alteração dos índices de incidência de juros e correção monetária, nos termos do art. 1° - F da Lei 9.9494/97. (Id. 2250499).

Desde logo, verifico assiste razão ao Apelante, no que tange a retificação dos consectários legais, uma vez que o STF no RE 870947/SE definiu que atualmente, as condenações da Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias devem obedecer aos seguintes encargos: juros de mora: índice da poupança, e correção monetária: INPC, motivo pelo qual, neste ponto a sentença deve ser retificada.

Da Remessa Necessária

Alguns benefícios previdenciários possuem a função substitutiva da renda auferida pelo segurado em decorrência do seu trabalho, como mencionado nos arts. 2o, VI, e 33 da Lei 8.213/1991. Em algumas hipóteses, a substitutividade é abrandada, como no caso de ser possível a volta ao trabalho após a aposentadoria por tempo de contribuição (art. 18, § 2o, da Lei 8.213/1991).

Em outras, a substitutividade resulta na incompatibilidade entre as duas situações (benefício e atividade remunerada), como ocorre com os benefícios auxílio-doença por incapacidade e aposentadoria por invalidez.

O benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tem como pressuposto que a incapacidade total para o trabalho seja temporária ou definitiva, respectivamente.

Consoante ressai do Laudo Pericial Judicial, o Apelado apresenta “
Periciando não pode exercer nenhuma atividade laborativa por ele anteriormente desenvolvida”.
(Id. 2250417); Dessa forma está cabalmente comprovado o direito ao benefício.

No que tange marco inicial do benefício, o STJ já consolidou a tese que termo inicial do benefício deve ser fixado no dia do requerimento administrativo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para determinar que a condenação da Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias deve incidir juros de mora pelo índice da poupança, e correção monetária pelo INPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021